Tribunal: TJDFT
Processo: 0725602-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725602-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CRISTHIANE DE OLIVEIRA ALMEIDA EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS D E C I S Ã O As partes celebraram transação extrajudicial, nos termos lançados no ID 77577816. Considerando o que dispõe o art. 932, I, CPC, HOMOLOGO referido acordo para que surta os efeitos legais. Indefiro o pedido de suspensão, uma vez que o feito ainda se encontra em fase de conhecimento e não de execução, sendo inaplicável, neste momento da marcha processual, o disposto nos arts. 922 e 923, CPC. Interpreto a anuência de ID 77678916 como desistência dos embargos de declaração de ID 76617554. Ante o encerramento da jurisdição nesta instância, preclusa a presente decisão, baixem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora